Tribunal: TJMT
Processo: 1035016-77.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035016-77.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035016-77.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Hudson Leite de Campos

Banco PAN S.A.

Recorrida(s):

Hudson Leite de Campos

Banco PAN S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CANCELADO. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À DÉBITO DECLARADO INDEVIDO JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDEBITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de coisa julgada, se os descontos questionados nestes autos referem-se a períodos diferentes dos discutidos nos autos PJE n. 1008653-24.2019.8.11.0002.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso, restou evidenciado que a Promovida continuou realizando descontos na folha de pagamento do Promovente, no valor de R$ 104,14, durante os meses de junho/2019 a 01/2020, relativo a débito de cartão de crédito consignado, sendo que a cobrança a este título foi questionada judicialmente, autos PJE n. 1008653-24.2019.8.11.0002, referente aos descontos realizados nos meses de 05/2017 a 05/2019, sendo determinado que o banco cancelasse os descontos, restituísse os valores descontados, em dobro, R$ 5.137,54, bem como foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

4. Desta forma, a continuidade de desconto na folha de pagamento do autor, referente à obrigação considerada indevida judicialmente, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se tanto a pretensão de majoração como a de redução do quantum indenizatório.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) DETERMINAR

a suspensão dos descontos na conta da Autora, realizados pela Requerida
,
sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo. 2)RESTITUIR ao Reclamante a quantia de R$1.666,24 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), já calculados de forma dobrada, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, ou seja, a partir do primeiro desconto”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022